Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-75.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICAÇÃO. LEI 11.419/2006. ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o autor, instado a se manifestar, não fornecer meios necessários para o cumprimento da liminar ou não converter o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, fica caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com Aviso de Recebimento.
3. Tendo o comando judicial vergastado se amparado no art. 485, VI e VI, do Código de Processo Civil, dispensa-se a intimação pessoal da parte autora.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.